Tribunal: STF
Processo: Rcl 76523
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais do DEECIM 1ª, RAJ, da Comarca de São Paulo/SP, por alegado descumprimento do disposto na Súmula Vinculante 26 desta Suprema Corte nos autos do processo de execução n. 0006209-05.2020.8.26.0577. 



    Alega a defesa, em síntese, que a autoridade reclamada determinou a realização do exame criminológico em decisão “fundada apenas na gravidade abstrata do crime imputado”, inadequada para os fins da Súmula Vinculante 26, conforme sustenta.



    Requer “seja concedido ao reclamante progressão de regime ou livramento condicional sem a necessidade de realização de novo exame criminológico ou de prazo mínimo para sua apreciação”.



    É o relatório. DECIDO.



    O enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, estabelece, in litteris:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    Do teor do ato que determinou a realização de exame criminológico consta o seguinte, verbis:



    “[...]



    O caso é de indeferimento do pedido. 



    O requisito objetivo necessário para o benefício está satisfeito, tendo em vista o cumprimento de lapso suficiente de sua pena, consoante cálculo de fls. 323/326. 



    Contudo, além do requisito objetivo, exige-se mérito para a progressão. Neste ponto, verifica-se que o reeducando registra boa conduta carcerária, consoante atestado pela autoridade competente (fls. 337/340). 



    Entretanto, cabe salientar que apenas o bom comportamento carcerário não é suficiente para o preenchimento do requisito subjetivo, que deve ser analisado à luz do princípio da individualização da pena, ou seja, com base em todos os elementos indicativos da personalidade do(a) executado(a), e, em especial, aqueles que evidenciam o grau de ressocialização do(a) reeducando(a). É o que ensina Julio Fabbrini Mirabete:



    [...]



    A considerar que a perícia e os atestados também não vinculam o Magistrado Com efeito, as conclusões dos exames realizados prestam-se, tão somente, a orientar o Magistrado, diante de todos os demais elementos de convicção reunidos, podendo ele, pois, nos termos do que preceitua o art. 182, do CPP, no tocante ao resultado dos laudos produzidos, ‘aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte’. Neste sentido: 



    [...]



    Ora, como se sabe, é facultado ao Juiz a análise de todo o histórico prisional do sentenciado, para o fim de decidir acerca da concessão do benefício pleiteado. 



    Na hipótese o reeducando não preencheu o requisito subjetivo para a concessão do benefício, e o exame criminológico não traz elementos que permitam concluir, de forma segura, pela adequação da concessão da progressão ao sentenciado ou mesmo do livramento condicional. 



    Em que pese a conclusão favorável, há também aspectos desfavoráveis no referido laudo e conclusões genéricas. 



    Com efeito, o relatório psicológico aponta que o reeducando assume a prática delitiva e a considera imoral, no entanto, afirma que ‘não conseguiu parar’, apesar de afirmar que ‘não sente atração por menores de idade’. Além disso, a conclusão aponta que o apenado apresentou ‘reflexões críticas superficiais e inconclusivas a respeito do que o motivou para a prática do referido ato ilícito’ (fl. 358). 



    Assim, a avaliação psicossocial, importante instrumento para constatação do requisito subjetivo, trouxe elementos desfavoráveis à concessão do benefício, ao menos por ora, visto a apontada falha no processo de autocrítica, tão essencial para sua reinserção social.



    Assim, os aspectos negativos do exame criminológico, aliados ao fato de se tratar de reeducando condenado pela prática de crime grave, com considerável período de pena a cumprir (término previsto para 2028), revelam falha na absorção da terapêutica criminal e não recomendam, por ora, a concessão do benefício pretendido.



    [...]



    As circunstâncias, portanto, demonstram a falta de amadurecimento psicológico do executado para desfrutar de regime mais brando, mostrando-se prematura a concessão do benefício pretendido, sobretudo tratando-se de reeducando condenado(a) por crime de natureza grave. 



    O sentenciado necessita permanecer mais tempo no regime mais rigoroso, com comportamento satisfatório e apto a indicar que não voltará a delinquir, e a demonstrar que tem aproveitado a terapêutica penal, por tempo suficientemente razoável, podendo, com isso, gradativamente retornar ao convívio social.



    [...]



    Por fim, ressalte-se que na apreciação dos requisitos para a concessão de progressão, vige o in dubio pro societate, em decorrência do qual somente deverão ser beneficiados com regime mais suave aqueles que, inequivocamente, demonstrarem estar capacitados à reintegração social sem riscos, ao menos em regime de quase liberdade, mais ameno e de precária vigilância. 



    Assim, por ausência do preenchimento dos requisitos legais, o indeferimento da pretensão é medida de rigor.” 



    Nota-se, portanto, que os fundamentos empregados para a determinação do exame criminológico reportam-se a elementos do caso concreto, cuja análise é inviável em sede de Reclamação.



    O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, decisão fundamentada da autoridade competente. Nesse sentido, verbis:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Livramento condicional. 4. Alegada deficiência da fundamentação quanto à realização de exame criminológico. 5. Suposta violação à Súmula Vinculante 26. 6. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.775-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/5/2018)



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente